Tribunal: TJPA
Processo: 0000265-55.1999.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000265-55.1999.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIO E REPRESENTACOES BICALHO LIMITADA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

P
ODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0000265-55.1999.8.14.0039

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADA:
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BICALHO LTDA. – ME

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa estadual, com fundamento no art. 924, V, do CPC e no art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/1980, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis e ocorrência de prescrição intercorrente. O ente fazendário sustentou a nulidade da sentença por ausência de observância do procedimento legal previsto para o reconhecimento da prescrição intercorrente, requerendo a cassação da decisão e o prosseguimento regular da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente poderia ser reconhecida sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980; (ii) estabelecer se a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública e a existência de diligências recentes promovidas pelo exequente impedem a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com suspensão da execução, arquivamento provisório e posterior análise do decurso do prazo prescricional.

4.

A decretação da prescrição intercorrente depende de prévia oitiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, constituindo requisito indispensável à validade da decisão extintiva.

5.

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, configurando vício procedimental apto a ensejar a nulidade da sentença.

6.

Não consta dos autos decisão formal de suspensão da execução nem determinação de arquivamento provisório, circunstâncias que impedem a correta delimitação dos marcos temporais necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

7.

A prática de atos impulsionadores e a formulação de requerimentos de diligências patrimoniais pelo exequente ao longo da tramitação afastam a conclusão de inércia absoluta apta a justificar a extinção do feito por prescrição intercorrente.

8.

A solução juridicamente adequada para execuções fiscais sem localização de bens não consiste na extinção imediata do processo, mas na aplicação do rito previsto no art. 40 da LEF, compatibilizando a proteção do crédito público com a razoável duração do processo e a segurança jurídica.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 566, exige a delimitação dos marcos legais da prescrição intercorrente e a prévia manifestação da Fazenda Pública antes de seu reconhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a observância integral do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

2.

A prévia intimação da Fazenda Pública constitui requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A ausência de decisão de suspensão e de arquivamento provisório impede a adequada contagem do prazo prescricional intercorrente.

4.

A realização de diligências e requerimentos de prosseguimento pela Fazenda Pública afasta a caracterização de inércia absoluta do exequente.

5.

É nula a sentença que extingue execução fiscal por prescrição intercorrente sem observância do contraditório e dos marcos procedimentais previstos na Lei de Execuções Fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40, caput, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, arts. 1.036 e seguintes; art. 278 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0000316-55.1999.8.14.0039, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 16.09.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0009695-61.2000.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 27.10.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0000169-58.2001.8.14.0037, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.07.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0004162-83.2005.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003138-56.2006.8.14.0015, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária nº 0000265-55.1999.8.14.0039, em que figura como apelante o ESTADO DO PARÁ e como apelada COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BICALHO LTDA. – ME, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja observado o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Comércio e Representações Bicalho Ltda. – ME
, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/1980, ao argumento de ausência de bens penhoráveis e inviabilidade prática de prosseguimento do feito executivo, após longa tramitação processual e diversas diligências infrutíferas.

A sentença recorrida consta do ID nº 34130049 e extinguiu o feito em relação à pessoa jurídica executada e ao corresponsável Adelino Bicalho Rocha, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

Conforme se extrai dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 26/05/1999, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa estadual, inicialmente no valor de R$ 21.872,33, tendo sido determinada a citação da executada em junho de 1999.

A empresa executada foi citada em 06/08/1999 e apresentou bem imóvel à penhora, circunstância que deu ensejo a sucessivas diligências destinadas à confirmação da titularidade e disponibilidade patrimonial do bem ofertado, com expedição de ofícios a cartórios de registro de imóveis, Capitania dos Portos, TELEMAR, INCRA, Departamento de Aviação Civil e DETRAN, conforme histórico processual indicado na manifestação ministerial de ID nº 35330670.

No curso da demanda, o Estado do Pará apresentou manifestações sucessivas requerendo o prosseguimento da execução e a adoção de medidas constritivas, inclusive por meio dos sistemas BACENJUD/SISBAJUD e RENAJUD, além de ter requerido a inclusão de corresponsáveis no polo passivo.

Houve, ainda, decisão proferida em agravo de instrumento, relacionada à discussão sobre a responsabilidade dos sócios e à prescrição, tendo sido posteriormente formulados novos pedidos de constrição patrimonial, inclusive em 01/08/2022 e 24/10/2024, conforme documentos de ID nº 34130026 e ID nº 34130038.

A sentença apelada, proferida em 30/10/2025, concluiu que a execução tramitava há mais de duas décadas sem resultado útil, que as diligências realizadas não localizaram bens penhoráveis da pessoa jurídica executada ou dos corresponsáveis e que a manutenção indefinida do processo contrariaria os princípios da efetividade, utilidade e razoável duração do processo. Por esse fundamento, entendeu aplicável a extinção da execução, ressalvando a possibilidade de cobrança administrativa ou novo ajuizamento, caso futuramente localizados bens dos devedores.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada ou anulada, pois não teria havido prescrição intercorrente nem inércia da Fazenda Pública. Alega que a decisão recorrida não delimitou adequadamente os marcos legais de início e fim do prazo prescricional, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e afirma que havia pedidos pendentes de apreciação e diligências requeridas pelo exequente, o que afastaria a conclusão de abandono ou desídia processual. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença e regular prosseguimento da execução fiscal.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 34130052.

Nesta instância, o recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão de ID nº 34216193, e os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação, ao fundamento de que não se configurou a prescrição intercorrente, pois a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano deve preceder o início da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, pois o recurso é cabível, tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, sendo o Estado do Pará dispensado do recolhimento de preparo, nos termos da legislação aplicável à Fazenda Pública.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC e no art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/1980, deve ser mantida, ou se deve ser cassada para observância do procedimento legal próprio da prescrição intercorrente em execução fiscal.

Da análise detida dos autos, verifica-se que assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai do caderno processual, a presente execução fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará em junho de 1999, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa, no valor originário de R$ 21.872,33. Após o ajuizamento, foi expedido mandado de citação e penhora em 18/06/1999, tendo sido realizadas diversas diligências voltadas à localização de bens passíveis de constrição judicial.

No curso da demanda, houve pesquisas patrimoniais junto a diversos órgãos e sistemas de restrição, inclusive SISBAJUD, RENAJUD, INCRA e DETRAN, todas sem êxito na localização de patrimônio apto à garantia da execução. Mais recentemente, em 13/06/2025, foi certificada a impossibilidade de localização de ativos financeiros da executada, constando que o respectivo CNPJ figurava como “pessoa sem relacionamento com instituições financeiras”, circunstância que reforçou a inexistência de bens passíveis de penhora.

Em seguida, sobreveio sentença proferida em 30/10/2025, por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, c/c o art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e destacando a ausência de bens penhoráveis aptos à satisfação do crédito exequendo.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão recorrida não observou os pressupostos exigidos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não houve a prévia suspensão da execução pelo prazo legal nem a regular intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da eventual consumação do prazo prescricional.

Ademais, o próprio histórico processual evidencia a prática de sucessivos atos impulsionadores pela exequente e a realização de diligências patrimoniais até período imediatamente anterior à sentença, circunstâncias incompatíveis com a configuração da inércia apta a justificar a extinção do feito por prescrição intercorrente.

Todavia, da análise dos autos, não se verifica a observância do procedimento legalmente previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Com efeito, não há nos autos decisão formal determinando a suspensão da execução fiscal na forma do art. 40 da LEF, tampouco decisão de arquivamento provisório do feito. Mais relevante ainda, não consta prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação específica acerca da eventual consumação da prescrição intercorrente antes da prolação da sentença extintiva.

Ora, o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que de ofício, exige estrita observância ao procedimento estabelecido no §4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o qual dispõe expressamente:

“§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

No mesmo sentido, o art. 25 da Lei de Execuções Fiscais estabelece:

“Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.”

A sentença recorrida limitou-se a reconhecer diretamente a prescrição intercorrente, sem oportunizar previamente o contraditório ao ente fazendário. Tal circunstância configura vício procedimental relevante, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Cumpre ressaltar que a prévia oitiva da Fazenda Pública não constitui mera formalidade processual dispensável, mas requisito indispensável para validade do reconhecimento da prescrição intercorrente, justamente para possibilitar ao exequente demonstrar eventual ocorrência de: causa interruptiva da prescrição; diligência útil; localização patrimonial; pedido pendente de apreciação; ou qualquer circunstância apta a impedir a consumação prescricional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121).

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de intimação válida da Fazenda Pública e a inobservância do iter legal previsto na LEF obstam o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo nula a sentença que desconsidera tais garantias processuais, senão vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ÚTEIS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 24/05/2012, com base nos arts . 924, V, e 925 do CPC. A parte agravante alegou ausência de desídia, nulidade por falta de intimação pessoal, existência de pedidos pendentes de apreciação e diligências realizadas, requerendo o prosseguimento da execução. Os agravados defenderam a inércia exclusiva da Fazenda e a correção da sentença, à luz da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal proposta pelo Estado do Pará, especialmente à luz do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se configura quando, após a suspensão por 1 ano prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, transcorrerem mais 5 anos de inércia sem causa suspensiva ou interruptiva válida, conforme definido pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS).

O início do prazo de suspensão ocorre automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial formal nesse sentido.

No caso concreto, a execução fiscal permaneceu paralisada por mais de seis anos, sem citação válida, sem constrição patrimonial efetiva e sem providências eficazes da exequente, revelando inércia suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

A alegação de morosidade do Judiciário não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pelo impulso processual, especialmente quando não providenciado o recolhimento das diligências necessárias.

A intimação prévia da Fazenda foi devidamente realizada, e sua manifestação não demonstrou causa hábil a suspender ou interromper o curso prescricional, tampouco comprovou prejuízo processual.

A jurisprudência consolidada do STJ admite o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente desde que observada a prévia oitiva da Fazenda Pública e delineados os marcos legais da contagem do prazo, o que foi atendido na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente na execução fiscal ocorre quando, após a suspensão por 1 ano prevista no art. 40 da LEF, transcorrem mais 5 anos de inércia do exequente, sem causa suspensiva ou interruptiva válida.

O prazo de suspensão tem início automático com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

A responsabilidade pelo impulso processual incumbe à Fazenda Pública, não podendo ser integralmente transferida ao Poder Judiciário.

A prévia intimação da Fazenda Pública é requisito necessário ao reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sendo indispensável a demonstração de prejuízo em caso de alegação de nulidade.

Petições com requerimentos genéricos ou não frutíferos não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 924, V, e 925; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§

1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 848.641/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.03.2020; TJ-RJ, Ap. Cív. 0256341-79.2008.8.19.0001, j. 22.02.2022; TJ-MG, Ap. Cív. 1.0209.0505083-10.001, j. 15.02.2022; TJ-SP, Ap. Cív. 1036972-64.2015.8.26.0506, j. 06.05.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/11/2025 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006230520128140123 31554079, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público).

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO §4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

(TJPA - Apelação / Remessa Necessária - Nº 0000316-55.1999.8.14.0039 - Relator(a): DIRACY NUNES ALVES - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2019-09-16).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA.
1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que, havidas a suspensão e o decreto de arquivamento dos autos, seja ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/1980.2. O marco da contagem do prazo prescricional intercorrente é o decreto de arquivamento dos autos, sem o qual sequer haverá o cômputo da prescrição, que assim, não poderá ser decretada.3. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0009695-61.2000.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 2ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 2016-10-27).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO §4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.1.
Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.2.

A prescrição intercorrente, decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, importa em error in procedendo, impondo a anulação da sentença objurgada
.3. Apelação conhecida e provida.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0000169-58.2001.8.14.0037 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2018-07-23).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, que extinguiu a Execução Fiscal com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente com base em suposto pedido da exequente. O Estado sustentou que não houve requerimento de extinção nem intimação válida para manifestação sobre eventual prescrição. Pleiteou a nulidade da sentença e o prosseguimento regular da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e sem pedido expresso da exequente nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de primeiro grau é nula por ter reconhecido a prescrição intercorrente sem observar o contraditório, especialmente por ausência de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, conforme exigido pelos arts. 25 e 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980.

4. Inexiste nos autos pedido expresso da exequente requerendo a extinção com base na prescrição intercorrente, sendo equivocada a menção do juízo a essa suposta manifestação.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de prescrição intercorrente depende da observância dos trâmites do art. 40 da LEF, incluindo suspensão, arquivamento e oitiva prévia da Fazenda Pública.

6. A inobservância desses requisitos processuais viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tornando insubsistente a sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
. A declaração de prescrição intercorrente na execução fiscal exige prévia intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública.

2. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem pedido expresso da exequente e sem observância dos trâmites previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 25 e 40, §4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. 2018.01567656-39, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.04.2018. TJPA, Ag. Int. 2018.01344928-87, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2018. TJPA, Ap. Cív. 2015.03298359-02, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 31.08.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.06.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004162-83.2005.8.14.0006 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-23).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castanhal, que extinguiu a execução fiscal movida contra Luna e Cia Ltda., reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA).
O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por não fixação do termo inicial e final da prescrição, além da ausência de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente decretada, considerando o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980; (ii) analisar se a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública compromete a validade da decisão que reconheceu a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige o cumprimento do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que determina a suspensão da execução por um ano, o arquivamento dos autos e a posterior intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição.

4. No caso concreto, não houve a intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, contrariando o disposto no §4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e no art. 25 da mesma lei.

5. A ausência da intimação viola o direito ao contraditório da Fazenda Pública e impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a decretação da prescrição intercorrente sem a intimação prévia da Fazenda Pública configura nulidade processual.

7. O lapso temporal elevado não pode ser imputado exclusivamente à inércia do exequente quando há morosidade judicial, devendo ser observado o princípio da proteção do crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, incluindo a intimação pessoal da Fazenda Pública antes de seu reconhecimento.

2. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública configura nulidade processual e impede a decretação válida da prescrição intercorrente.

3. A Fazenda Pública não pode ser penalizada pela morosidade judicial na tramitação da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Código Tributário Nacional, art. 174, parágrafo único, I a IV; CPC, art. 219, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13.04.2010.

· TJPA, Apelação Cível 2018.01567656-39, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 19.04.2018.

· TJPA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento 2018.01344928-87, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 2ª Câmara Cível Isolada, julgado em 12.03.2018.

· TJPA, Apelação Cível 2015.03298359-02, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, julgado em 31.08.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.04.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003138-56.2006.8.14.0015 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-14)

Também merece relevo a circunstância de que a Fazenda Pública apresentou manifestações e pedidos de diligência ao longo do feito, inclusive requerimentos de constrição por sistemas eletrônicos e atos de prosseguimento executivo, conforme registrado nos documentos de ID nº 34130026, ID nº 34130038 e na própria manifestação ministerial de ID nº 35330670.

Ainda que tais diligências não tenham produzido resultado satisfatório, sua existência impede a conclusão simplificada de abandono processual ou inércia absoluta do exequente, sobretudo quando parte considerável da demora decorreu da própria tramitação judicial, da expedição e resposta de ofícios e da apreciação tardia de requerimentos formulados nos autos.

Por fim, não se desconhece que o processo tramita desde 1999 e que a execução fiscal não pode permanecer indefinidamente ativa sem perspectiva concreta de satisfação do crédito. Todavia, a solução para execuções fiscais infrutíferas não é a extinção imediata fora das hipóteses legais, mas a correta aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que compatibiliza a proteção do crédito público com a razoável duração do processo e a segurança jurídica.

O arquivamento provisório e a eventual prescrição intercorrente constituem o mecanismo normativo previsto pelo legislador para impedir a perpetuação de execuções inúteis, desde que respeitados o contraditório, a intimação da Fazenda Pública e a delimitação dos marcos temporais exigidos.

Portanto, a sentença deve ser cassada, não porque esteja equivocada ao reconhecer a longa duração e a dificuldade prática de satisfação do crédito, mas porque extinguiu a execução sem demonstrar a observância integral do procedimento legal aplicável.

A adequada solução jurídica é determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja observado o rito do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com a suspensão do processo pelo prazo legal, se constatada a inexistência de bens penhoráveis, posterior arquivamento provisório e, somente após o decurso do prazo prescricional, eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, mediante prévia oitiva da Fazenda Pública e fundamentação específica sobre os marcos temporais.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
, para
cassar a sentença de ID nº 34130049
e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, a fim de que seja observado o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com regular prosseguimento da execução fiscal nos limites da legislação aplicável.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026